Tribunal: STF
Processo: HC 203387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente às Petições nºs 62742 e 63091/2021
Ementa: Constitucional Penal. Habeas Corpus. CPI da Pandemia. Direito ao silêncio. Não comparecimento do convocado. Pedido de ampliação da liminar indeferido. 
1. A decisão que deferiu parcialmente a liminar deve ser integralmente mantida para permitir ao paciente o direito de permanecer em silêncio, em depoimento a ser prestado perante Comissão Parlamentar de Inquérito.
2. Embora assegurado ao paciente o direito de permanecer em silêncio, o atendimento à convocação não configura mera liberalidade, mas obrigação imposta a todo cidadão.
3. As providências determinadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, no sentido do comparecimento compulsório do paciente, estão em harmonia com a decisão por mim proferida. Naturalmente, se houver qualquer espécie de abuso na sua execução, poderá o impetrante voltar a peticionar. Mas, por ora, este não é o caso. 
4. Pedidos indeferidos.  
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Presidente da CPI da Pademia, em tramitação no Senado Federal, que determinou o comparecimento do paciente para prestar depoimento na referida Comissão parlamentar, no dia 17.06.2021, às 09:00 horas. 
    2. Em 16.06.2021, deferi parcialmente a medida liminar requerida, com apoio na jurisprudência pacífica desta Corte, mediante decisão assim ementada:
    “CONSTITUCIONAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PANDEMIA. DIREITO AO SILÊNCIO. 
    1. O paciente foi convocado para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as ações e omissões do Poder Público no enfrentamento da Pandemia pelo Covid19.
    2. Hipótese em que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    3. Liminar deferida parcialmente”.
    3. Por meio da petição em referência, a defesa informa que, no próprio dia 17.06.2021, requereu à Comissão Parlamentar de Inquérito fosse “redesignada nova data para seu depoimento”, tendo em vista que o “paciente está nos Estados Unidos da América, necessitando, portanto, de tempo hábil mínimo para deslocamento até o Brasil”. Aduz que, deferida a liminar na noite do dia 16.06.2021, sequer teria o paciente meios hábeis de comparecer ao Congresso Nacional, na manhã do dia 17.06.2021, ante a necessidade de cumprimento das medidas sanitárias impostas aos viajantes para o desembarque no território nacional.
    4. Prossegue a requerente para esclarecer que a autoridade impetrada não acolheu o pedido de redesignação da data de oitiva do paciente, deliberando pela sua condução coercitiva, assim como pela apreensão do respectivo passaporte, tão logo ingresse no território nacional. De modo que não se está conferindo ao paciente o tratamento próprio que a condição de investigado lhe confere, conforme determinado pela decisão liminar proferida nestes autos. 
    5. Nessas condições, pede a defesa para que seja determinado o “levantamento das medidas restritivas de direitos indevidamente impostas pela autoridade coatora para que o paciente possa ingressar em território nacional sem se submeter àquelas ilegais ordens exaradas e, assim, comparecer à sessão que a autoridade vier a designar para sua oitiva, caso ainda tenha interesse, na forma assegurada pela decisão de V.Exa...”
    6. Antes de concluir este breve relato da causa, anoto que a defesa protocolou, ainda na data de hoje, a Petição nº 63091/2021. Petição em que reitera o pedido de levantamento das medidas constritivas impostas ao ora paciente, tendo em vista que: i) a autoridade impetrada não observou a ordem deferida nestes autos e determinou a condução coercitiva do paciente, que sequer se encontra no Brasil; ii) a Polícia Federal compareceu à residência do paciente para a apreensão do respectivo passaporte. De modo que a CPI não está conferindo ao paciente o tratamento que deve ser conferido a todo e qualquer investigado. 
    7. Decido.
    8. O pedido não deve ser deferido. 
    9. Colhe-se dos autos que o paciente foi convocado para prestar depoimento perante a CPI da Pandemia, por meio de ofício subscrito pelo Senador Omar Aziz, em 08.06.2021, em cumprimento à deliberação aprovada pela referida comissão parlamentar desde o dia 26.05.2021. Convocação que foi amplamente divulgada pelos órgãos de imprensa e que exigia o comparecimento do paciente, em 17.06.2021. 
    10.  É importante observar que o presente pedido de habeas corpus foi protocolado neste Supremo Tribunal Federal na noite do dia 15.06.2021, mais precisamente às 22 horas, 46 minutos e 14 segundos. Em razão do pedido de distribuição por dependência para a Ministra Rosa Weber – que não foi atendido pela presidência deste Tribunal –, o processo chegou ao meu gabinete às 18:07 do dia 16.06.2021. Três horas depois já estava decidido. De modo que, se demora houve, foi do próprio impetrante. De fato, convocado no dia 8.06.2021, levou uma semana para tomar a iniciativa.
    11. Relembro que, na referida decisão, assegurei ao paciente o direito ao silêncio (ou à não-autoincriminação), na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, julgado em 08.04.2010). No mesmo sentido: HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário. Ressalvei, todavia, que o atendimento à convocação configurava uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica, igualmente na linha dos precedentes do Tribunal (HC 201.912-MC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski). 
    12.  Diante disso, as providências determinadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, no sentido do comparecimento compulsório do paciente, estão em harmonia com a decisão por mim proferida. Naturalmente, se houver qualquer espécie de abuso na sua execução, poderá o impetrante voltar a peticionar. Mas, por ora, este não é o caso.
    13. Diante do exposto, indefiro o pedido veiculado nas duas petições referenciadas acima. 
          Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator